Tribunal: TJES
Processo: 5007273-36.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007273-36.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SWAMI VIVEKANANDA DUTRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5007273-36.2025.8.08.0012

RECORRENTES: BANCO BANESTES;

SWAMI VIVEKANANDA DUTRA;

RECORRIDOS: BANCO BANESTES;

SWAMI VIVEKANANDA DUTRA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita ao Recorrente SWAMI VIVEKANANDA DUTRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE OLX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. REALIZOU PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO PARA TERCEIRO QUE NÃO ERA O DONO. MECANISMO MED ACIONADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega
ter sido vítima de um golpe em 7 de abril de 2025, quando realizou uma transferência Pix no valor de R$ 4.150,00 para Bruno Nobre da Silva, para uma conta Bradesco, e um depósito em dinheiro de R$ 500,00 para Salete de Fátima da Silva, em uma conta da Caixa Econômica Federal (ID 66842265).

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

CONDENAR BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a restituir ao autor SWAMI VIVEKANANDA DUTRA a quantia de R$ 4.150,00 (quatro mil cento e cinquenta reais), correspondente ao valor transferido via Pix à conta de Bruno Nobre da Silva em 07/04/2025, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de danos morais ao autor SWAMI VIVEKANANDA DUTRA, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em face do BANCO BRADESCO S.A., por ausência de ato ilícito ou omissão relevante a justificar a responsabilização.

Irresignado, BANCO BANESTES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a própria parte Autora confessou quando da lavratura do B.O que seguiu os passos indicados pelo falsário, bem como todas as transações foram realizadas com tokens e senhas pessoais.

Já o Autor pede pela reforma da sentença para majorar a condenação em danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

RECURSO DO BANCO BANESTES

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais, sendo a reforma da sentença o caminho a seguir.

No que se refere à alegada falha, com razão o Recorrente em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida in casu. Efetivamente, do boletim de ocorrência juntado pela própria parte Autora, é possível observar confissão expressa desta no sentido de que recebeu foi vítima de golpe a partir de anúncio que visualizou na OLX.

Ademais, todas as tratativas foram feitas fora do ambiente bancário, de modo que não é possível atribuir o ônus da prova ao Recorrente em relação ao conteúdo da conversa e procedimentos realizados pela Autora. A toda evidência, os falsários obtiveram sucesso em sua empreitada por culpa exclusiva da parte Autora.

O mecanismo MED foi comprovadamente acionado pelo banco no mesmo dia 07/04/2025 (Id16780958), não tendo sido encontrados valores, por outro lado não restou caracterizada inércia da instituição bancária.

Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrente pelos prejuízos ocorridos na hipótese (que ocorreram por culpa exclusiva do consumidor).

Via de consequência, fica prejudicada a análise do recurso da parte Autora.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO da Requerida e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos Autorais.

JULGO PREJUDICADO o Recurso da parte Autora.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)